Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736224-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DA VEIGA JARDIM AGRAVADO: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 50743416), interposto por PAULO DA VEIGA JARDIM em face de MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, MARCO AURELIO NOGUEIRA DA SILVA E MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ante decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004049-56.2016.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido da parte agravada para que seja liberada apenas a quantia de R$ 3.095,43, nos termos a seguir (ID 166030699 na origem): Chamo o feito a ordem. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, observo que já houve o julgamento do Agravo de Instrumento de no 0727617-87.2021.8.07.0000, em que a Instância Superior conheceu o agravo de instrumento e deu-lhe provimento para, reconhecendo a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio do valor constrito em poupança. Assim, defiro parcialmente o pedido de ID 165999620 para que seja liberada apenas a quantia de R$ 3.095,43, uma vez que a Instância Superior apenas a liberação do valor constrito em poupança, que corresponde à referida quantia. Expeça-se alvará de levantamento de valores da quantia de R$ 3.095,43, penhorada via SISBAJUD de ID 93850380, perante a conta da Caixa Econômica, em favor da executada MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA. No mais, cumpra-se o determinado, na decisão de ID 96623941, com a expedição de alvará, em nome do credor, da quantia de R$ 72,28 penhorada, via SISBAJUD de ID 93850380, na conta do Banco do Brasil da executada; e para o cumprimento da decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, no tocante aos demais sistemas não diligenciados. Intimem-se. O Agravante alega em suas razões que está pendente de análise e julgamento recurso interposto pelo agravante no STJ, AREsp no 2.300.310 DF, sem trânsito em julgado do recurso. Além disso, alega que foi determinação do próprio Juízo de origem a suspensão do curso do processo trânsito em julgado do Agravo de Instrumento de no 0727617- 87.2021.8.07.0000. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão. No mérito requer a reforma da decisão. É o relatório Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Embora o recurso seja cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V e parágrafo único do CPC, revela-se intempestivo, à luz do disposto no art. 219 c/c art. 1.003, §5o, ambos do CPC. A decisão agravada foi exarada no dia 21/07/2023, disponibilizada em 25/07/2023 e publicada em 26/07/2023. Foram opostos embargos de declaração pelo Agravante em 02/08/2023 (ID 167346925 na origem), sendo que a decisão de rejeição foi disponibilizada em 07/08/2023, publicada em 08/08/2023. O presente agravo de instrumento foi interposto em 30/08/2023, fora, portanto, do prazo legal. De mais a mais, sabe-se que a parte agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. O Agravante trouxe em seu agravo fundamentos que, na origem, não foram enfrentados pelo Juízo na decisão agravada, a saber, a pendência de análise e julgamento recurso interposto pelo agravante no STJ, AREsp no 2.300.310 DF, sem trânsito em julgado do recurso, não enfrentando pontualmente os fundamentos da decisão agravada. Ora, é vedado à parte discutir no curso do processo questão sobre a qual não se insurgiu em momento oportuno e cujo respeito se operou a preclusão, de acordo com o art. 507 do CPC. Portanto, visto que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada e que a questão de fundo está atingida pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 4 de setembro de 2023 16:24:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador